Tribunal: TJDFT
Processo: 0727477-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. TRECHO DE VIA EM OBRAS. AUSÊNCIA DE ADEQUADA E ESPECÍFICA SINALIZAÇÃO. DESNÍVEL APARENTE E SIGNIFICATIVO EM VIA PÚBLICA. QUEDA DE MOTOCICLETA. AVARIAS NO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O recorrente, autor, alega nexo de causalidade entre os danos causados ao seu veículo e a conduta omissiva da recorrida (ausência de sinalização adequada de obra em via pública). Requer a reforma da sentença a fim de que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por haver experimentado danos materiais e morais.
A omissão culposa do Distrito Federal em não promover a manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e segurança, com a devida sinalização de advertência em caso de obstáculos na pista, enseja sua responsabilidade pela reparação do dano, em atenção à teoria da culpa administrativa.
Por força da Teoria da Culpa Administrativa, responsabiliza-se a Administração Pública quando não executa, tarda a executar ou executa mal o serviço público. Restando comprovada uma dessas variantes, surge o dever de indenizar, à exceção se demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou força maior.
No presente caso, verifica-se que há nexo de causalidade entre a omissão culposa do recorrido, que não sinalizou a ocorrência de obras na via pública (recapeamento asfáltico em virtude do qual havia desnível aparente – e significativo – entre as faixas), e o evento danoso narrado pela recorrente (queda de motocicleta que ocasionou fratura em seu punho esquerdo e avarias no veículo).
Embora as fotos colacionadas ao feito indiquem a existência de outdoor com os dizeres “REVITALIZAÇÃO ESTRADA-PARQUE SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS” (ID 27453264 - pág. 47), o mero aviso de obras naquele trecho não afasta o dever da parte adversa em manter as vias públicas em estado adequado para o tráfego. Se a via estava aberta para circulação de veículos, ainda que em obras, deveria estar em condições regulares para o uso sem acidentes.
Segundo dispõe o art. 88, caput e parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, “nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação. Parágrafo único. Nas vias ou trechos de vias em obras deverá ser afixada sinalização específica e adequada.” (grifou-se).
Nesse contexto, a evidente inadequação da sinalização existente no local das obras – mero outdoor – equivale à sua ausência e enseja a aplicação da Teoria da Culpa Administrativa.
Ademais, o recorrido não obteve êxito em apontar qualquer causa excludente de sua responsabilidade (força maior) ou a culpa exclusiva do autor pelo acidente.
A despeito da ausência de fotos do incidente em si, as provas (fotos) apresentadas pelo autor permitem inferir o nexo de causalidade entre os danos causados ao seu veículo e a omissão do recorrido na sinalização adequada de obras na pista. Com efeito, é verossímil a alegação de que o recorrente teria levantado a moto, após a queda, e a retirado da via a fim de evitar a ocorrência de outros acidentes (ID 27453282), havendo fotos do veículo parado no meio fio próximo ao local do acidente (ID 27453264 - pág. 46).
O recorrente comprovou o prejuízo material por ele sofrido, por meio do orçamento apresentado (ID 27453264 - pág. 51), no valor de R$ 2.565.76, compatível com as avarias verificadas na motocicleta, bem como com a dinâmica da queda narrada na inicial (ID 27453264 - pág. 47).
O dano de natureza extrapatrimonial, por seu turno, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No presente caso, não há comprovação de exposição da recorrente a qualquer situação externa suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC).
O conjunto probatório não subsidia a reparação por danos morais, por não demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido, ainda que tenha demonstrado a ocorrência de avarias na motocicleta e ter sofrido fratura em seu punho. O mero aborrecimento decorrente do evento, por si só, não é apto a ensejar a indenização por dano extrapatrimonial.
Tais os fundamentos, merece reparos a sentença para que o Distrito Federal seja condenado a indenizar os danos materiais experimentados pelo autor. Mantida a improcedência do pedido de reparação por danos morais.
Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Distrito Federal a pagar ao autor a quantia de R$ 2.565.76 (dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora, desde a citação, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97.
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais